Tribunal: TJSP
Processo: 1503020-56.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Recurso Especial. Juízo de retratação. Acórdão que negou provimento ao recurso ministerial, afastando a pretensão de reconhecimento da forma consumada do delito de furto. Feito encaminhado para eventual retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n.

Ementa:
Recurso Especial. Juízo de retratação. Acórdão que negou provimento ao recurso ministerial, afastando a pretensão de reconhecimento da forma consumada do delito de furto. Feito encaminhado para eventual retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.524.450/RJ. Inaplicabilidade da tese firmada no caso concreto. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503020-56.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RODRIGO FERREIRA RAMOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram a decisão impugnada, devendo ser os autos encaminhados à E.
Presidência da Colenda Seção de Direito Criminal, para as providências
cabíveis. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503020-56.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
RECURSO ESPECIAL n. 1503020-56.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: RODRIGO FERREIRA RAMOS
Voto n. 18365
Recurso Especial. Juízo de retratação. Acórdão que negou
provimento ao recurso ministerial, afastando a pretensão de
reconhecimento da forma consumada do delito de furto.
Feito encaminhado para eventual retratação, nos termos do
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em
razão do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.524.450/RJ.
Inaplicabilidade da tese firmada no caso concreto. Decisão
mantida.
Trata-se de recurso especial interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra o acórdão
proferido por esta 16a Câmara de Direito Criminal, que negou
provimento ao apelo ministerial, afastando a pretensão de
reconhecimento da forma consumada do delito de furto (fls.
174/242).
A Defesa ofereceu contrarrazões, pugnando
pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu
não provimento (fls. 268/273).
Os autos foram encaminhados a esta
relatoria pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal deste
Tribunal de Justiça, em cumprimento ao disposto no artigo 638 do
Código de Processo Penal e artigo 1.030, II, do Código de Processo
Civil (fls. 285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503020-56.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
O apelante foi processado e condenado
porque, no 05 de fevereiro de 2019, por volta das 07h, na Rua
Dona Veridiana, República, na cidade de São Paulo, teria subtraído,
para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular,
marca LG, avaliado em R$ 900,00, pertencente a M.A.S.D.S.
Segundo apurado, o apelante avistou o
caminhão Ford Cargo, ano 2004, placas DJC-3311/SP, estacionado
na via pública e, aproveitando-se da ausência do motorista, ora
vítima, que procedia ao reboque de um veículo, subtraiu o aparelho
celular que estava fixado no painel da cabine do caminhão. Pessoas
avisaram a vítima da ocorrência do furto e ela começou a gritar.
Nesse momento, policiais militares avistaram o acusado correndo e
foram informados por transeuntes a respeito do crime. Iniciada
perseguição, ele foi detido no Largo do Arouche, na posse do
aparelho celular furtado da vítima.
Nada obstante a tese firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no
1.524.450/RJ (Tema 934), é certo que, no caso dos autos, não
restou configurada a consumação do delito, pois, conforme
explanado no acórdão recorrido “o apelante foi detido a poucos
metros do local dos fatos e, ao que consta, a todo momento foi
perseguido por populares, tanto que estes foram responsáveis por
alertar os policiais militares, gritando “pega ladrão”. Portanto,
diante dos elementos de prova coligidos aos autos, denota-se que
não houve a consumação do crime, porquanto efêmera e precária a
posse do bem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503020-56.2019.8.26.0228 -Voto no
4
De fato, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já entendeu, em sede de recurso repetitivo, pela
prescindibilidade da posse mansa e pacífica ou desvigiada da res
para a consumação do delito de furto, devendo, contudo, haver
cessado a clandestinidade:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO
CPC.
DIREITO
PENAL.
FURTO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.
102.490/SP.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-
C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
superando a controvérsia em torno do tema,
consolidou a adoção da teoria da apprehensio
(ou amotio), segundo a qual se considera
consumado o delito de furto quando, cessada a
clandestinidade, o agente detenha a posse de
fato sobre o bem, ainda que seja possível à
vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em
virtude de perseguição imediata. Desde então, o
tema encontra-se pacificado na jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C
do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime
de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de
perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a
sentença que condenou o recorrido pela prática do
delito de furto consumado.
(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015)
Vale registrar que, quando do julgamento do
mencionado Recurso Especial n. 1524450, o i. Ministro relator, Nefi
Cordeiro, ressaltou que no Recurso Extraordinário n. 102.490, do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, consolidou-se a adoção da
teoria da apprehensio (ou amotio) segundo a qual se considera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503020-56.2019.8.26.0228 -Voto no
5
consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o
agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja
possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude
de perseguição imediata. 1
No Recurso Extraordinário 102490, por sua
vez, destacou-se que “(...) para haver a aquisição da posse por
apreensão e a consequente perda da posse contra a vontade do
antigo possuidor, é preciso que se tenha poder de fato sobre a
coisa, imediatamente depois de cessada a clandestinidade ou a
violência.”2
No presente caso, das provas coligidas aos
autos, depreende-se que o acusado foi surpreendido assim que
desembarcou do caminhão e deixou o local na posse do celular
subtraído, sendo detido poucos metros a diante, logo após o
ofendido se dar conta da subtração em razão de avisos dos
populares. Portanto, não se pode concluir que a clandestinidade
havia cessado de forma absoluta.
Nesse sentido, inaplicável ao caso o Recurso
Especial n. 1524450, porquanto a clandestinidade ainda não havia
cessado, de modo que era mesmo de rigor o reconhecimento da
tentativa.
Sendo assim, fica mantida a decisão por
seus próprios fundamentos.
1 REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 14/10/2015, DJe 29/10/2015.
2 RE 102490, Relator: Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em
17/09/1987, DJ 16-08-1991

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503020-56.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Posto isso, pelo meu voto, mantida a
decisão impugnada, deverão ser os autos encaminhados à E.
Presidência da Colenda Seção de Direito Criminal, para as
providências cabíveis.
LEME GARCIA
Relator